Tribunal: TJMT
Processo: 1038425-41.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038425-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO DE PORTABILIDADE C/C DECLALARAÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

PARA FINS DE PORTABILIDADE.

REFINANCIAMENTO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO.

REGULARIDADE DO CONTRATO.

CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, para fins de portabilidade, verificou-se o efetivo refinanciamento de dívida junto a outra Instituição Financeira, portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico
.

Matéria não deduzida na petição inicial, configura inovação recursal e não merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038425-41.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação revisional de contrato de portabilidade c/c declaração de nulidade c/c repetição de indébito em dobro e dano moral ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou improcedente os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 180747205)

A apelante alega que a sentença foi genérica e desconsiderou completamente o que foi alegado pela apelante, na medida em que o documento apresentado com a contestação é apócrifo e não contem assinatura da apelante.

Aduz que tanto a legislação quanto a jurisprudência tem orientado no sentido de que o contratante de mútuo deve ser informado de forma clara, objetiva e adequada sobre os serviços aos quais adere, de modo que seja esclarecido todas as nuances da relação contratual. No caso dos autos, não há informação clara e adequada sobre a contratação dos serviços, a invalidação deverá ser medida impositiva.

Sustenta que toda e qualquer operação de portabilidade bancária, deve obrigatoriamente seguir os ritos/procedimentos estabelecidos na RESOLUÇÃO Nº 4.292, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, nos termos do artigo 2º.

É possível identificar claramente que a suposta operação não preenche minimamente os requisitos de existência, sendo certo, por isso mesmo, que a relação jurídica impugnada decorre de fraude. Não há nenhum elemento indicativo demonstrando, de forma inconteste, que a apelante manifestou vontade, tanto na operação originária quanto na operação de portabilidade.

Afirma que a má-fé da apelada está evidenciada através dos descontos ininterruptos que foram efetuados com base em um contrato incapaz de fornecer validade jurídica. Todavia, além de apresentar documento montado, ela persistiu em continuar promovendo cobranças por esse suposto contrato de cartão de crédito rotativo.

Descontou indevidamente valores da apelante, tem-se que lhe é devida a restituição na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Expõe que o apelado lhe causou dano moral, que deve ser reparado, com a condenação do apelado em pagar o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,

convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o apelada seja condenado a indenizar os danos morais suportados. (id. 180747206)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 180747210)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação revisional de contrato de portabilidade c/c declaração de nulidade c/c repetição de indébito em dobro e dano moral, sob o argumento de que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria,

de uma suposta portabilidade de crédito efetuada em 28/05/2019, que teria sido feita do Banco Daycoval para o Banco Olé, porém nega a existência de tal contrato.

A petição inicial foi instruída com o contrato de portabilidade e documentos pessoais.

Contestada a ação, o apelado alegou preliminares e, no mérito, afirmou que houve a portabilidade do crédito, pugnou pela expedição de ofício ao Banco Daycoval, e anexou cópia do contrato de portabilidade e documentos pessoais da apelante.

Após impugnação, a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em despacho saneador, estabeleceu os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova, e determinou a expedição de ofício ao Banco Daycoval, para apresentar o contrato n. T20345379015 que teria sido firmado com a autora, e, ainda, o extrato do saldo devedor daquele pacto, bem como o comprovante de portabilidade e de quitação.

O Banco Daycoval apresentou o contrato n. T20345379015 firmado com a apelante e que foi objeto da portabilidade, bem como o extrato dos pagamentos realizados desde a assinatura até a portabilidade do crédito ao apelado em 15/06/2019. (id. 180747197, 180747198)

Extrai-se dos autos que embora a apelante negue a portabilidade do contrato originário n. T20345379015, formalizado com o Banco Daycoval, as porvas existentes nos autos não deixam dúvidas quanto à operação realizada de forma regular e digital, como consta no contrato questionado, acompanhado de foto atualizada da apelante no momento da contratação digital.

Logo não há que se falar em fraude ou inexistência do contrato de portabilidade.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A autora alegou em síntese, que desconhecia qualquer relação jurídica com o banco requerido e até mesmo a suposta do contrato que originou a suposta portabilidade, assim, deveria ser ressarcida em dobro a título de danos materiais dos valores descontados de seu salário, e ainda, o réu deveria ser condenado a lhe pagar danos morais.

Os pedidos devem ser prontamente julgados improcedentes.

Isso porque, o banco requerido comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, assim como da origem da dívida portada e sua quitação junto ao Banco Daycoval, e a autora não suscitou dúvidas quanto à autenticidade do contrato e sua assinatura.

Aliás, anoto que no caso concreto a operação não resultou em troco em favor da autora, apenas o requerido quitou a dívida dela de R$ 1.800,00 junto ao Banco Daycoval, e se sub-rogou no contrato, recebendo as parcelas de R$65,00.”

Portanto, não merece reparos a sentença, pois embora sucinta, ela dirimiu todas as questões e bem analisou as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PARA FINS DE PORTABILIDADE – REFINANCIAMENTO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, para fins de portabilidade, verificou-se o efetivo refinanciamento de dívida junto a outra Instituição Financeira, portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.”
(N.U 1006498-74.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Quanto ao pedido alternativo formulado pela apelante para que seja convertido o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, se trata de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto da petição inicial, não merecendo conhecimento nesta parte o recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já estar no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024